Tribunal: TJMT
Processo: 1012894-57.2024.8.11.0037
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012894-57.2024.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional de Serviço Noturno]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[SINVALDO ALVES DOS SANTOS - CPF: 141.833.581-91 (APELANTE), KENIA REZENDE DOS SANTOS - CPF: 050.400.076-47 (ADVOGADO), NATALIA FERNANDES VERONEZE - CPF: 007.528.521-59 (ADVOGADO), Procuradoria do Estado de Mato Grosso (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. ADICIONAL NOTURNO. LEGITIMIDADE ATIVA. RECURSO PROVIDO.

I. C
aso em exame

1. Apelação contra sentença que extinguiu cumprimento de sentença coletiva sem resolução do mérito, por suposta ausência de legitimidade ativa do exequente para executar título judicial que reconheceu direito ao adicional noturno aos vigias noturnos da rede estadual de ensino.

II. Q
uestão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se servidor que exerceu função de vigilância noturna em unidade escolar estadual possui legitimidade para executar título judicial coletivo que beneficiou vigias noturnos, ainda que seu cargo possua denominação diversa.

III. R
azões de decidir

3. Ocorreu deferimento tácito da assistência judiciária gratuita, ante a ausência de manifestação expressa do juízo de primeiro grau sobre o pedido formulado, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

4. A legitimidade ativa para execução de sentença coletiva exige aderência fática entre a situação individual e o direito reconhecido coletivamente, não sendo imprescindível identidade absoluta de denominação de cargos ou funções.

5. A documentação apresentada demonstra inequivocamente o exercício de função de vigilância noturna pelo apelante no período executado, conforme declaração oficial da unidade escolar e fichas financeiras comprobatórias do recebimento de adicional noturno.

IV. D
ispositivo e tese

6. Recurso provido para anular a sentença e determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença.

Tese de julgamento:
"A legitimidade ativa para cumprimento de sentença coletiva que reconheceu direito ao adicional noturno aos vigias da rede estadual de ensino independe da denominação específica do cargo, exigindo-se apenas a comprovação do efetivo exercício da função de vigilância noturna no período executado.".

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 4º; Lei Complementar estadual n. 50/1998, art. 7º, II, "d".

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
nos
EAREsp
n. 440971 RS 2013/0394356-9,
Rel
Min. Raul Araújo, CE - Corte Especial, j. 3.2.2016.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta
contra sentença proferida pela 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que julgou extinto o processo de cumprimento individual de sentença coletiva sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 485, incisos I e VI do Código de Processo Civil.

O feito origina-se de cumprimento de sentença coletiva baseado na decisão proferida na ação n. 019039-96.2008.8.11.0041, ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público do Estado de Mato Grosso, que reconheceu o direito dos vigias noturnos da rede estadual ao adicional noturno de 25%, com divisor de 150 horas para cálculo da hora normal, transitada em julgado em 17.8.2016.

O magistrado de primeiro grau determinou a emenda da inicial para comprovação da citação válida na ação coletiva e demonstração do exercício da função de vigia noturno no período executado. Após manifestação com documentos, a sentença entendeu pela ausência de legitimidade ativa, uma vez que o autor exerceu cargo de apoio administrativo educacional e função de professor de educação básica, não comprovando especificamente o exercício da função de vigia noturno.

Nas razões recursais, sustenta o apelante que demonstrou adequadamente sua legitimidade ativa através de certidão expedida pela Escola Estadual Joaquim Nunes Rocha, que atesta o exercício da função de vigia noturno entre 2012 e 2018. Argumenta que o cargo de apoio administrativo educacional, conforme Lei Complementar n. 50 de 1998, inclui nas suas atribuições a função de vigilância, sendo o servidor enquadrado na categoria dos profissionais da educação básica beneficiados pela sentença coletiva. Requer a anulação da sentença e prosseguimento do feito.

Nas contrarrazões, o apelado sustenta a correção da decisão recorrida, argumentando ausência de aderência plena ao título executivo, uma vez que a sentença coletiva beneficiou exclusivamente servidores que desempenhavam função específica de vigia noturno, não abrangendo profissionais com outras denominações ou atribuições genéricas de vigilância.

D
ispensada
a manifestação da
Procuradoria-Geral de Justiça no feito
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Gratuidade de justiça

V
erifico que o apelante requereu os benefícios da assistência judiciária gratuita, não havendo manifestação expressa do juízo de primeiro grau sobre o pedido.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que, na ausência de manifestação judicial expressa, presume-se o deferimento tácito do benefício, conforme precedente paradigmático:

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. RECURSO JULGADO DESERTO. REFORMA DA DECISÃO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA FORMULADO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. DEFERIMENTO TÁCITO. RECONHECIMENTO. AGRAVO PROVIDO. 1. Presume-se o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita não expressamente indeferido por decisão fundamentada, inclusive na instância especial.
2. A ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo. 3. A omissão do julgador atua em favor da garantia constitucional de acesso à jurisdição e de assistência judiciária gratuita, favorecendo-se a parte que requereu o benefício, presumindo-se o deferimento do pedido de justiça gratuita, mesmo em se tratando de pedido apresentado ou considerado somente no curso do processo, inclusive nesta instância extraordinária.
4. Agravo interno provido."

(STJ
,

AgRg
nos
EAREsp
n.
440971 RS 2013/0394356-9,
Rel
Min
.
Raul Araújo,
CE - Corte Especial,

j.
3.2.2016
)
(Destaquei)

Reconheço, pois, o deferimento tácito da gratuidade de justiça ao apelante.

Mérito

A questão central reside na legitimidade ativa para executar título judicial coletivo que beneficiou especificamente os vigias noturnos da rede estadual de ensino.

Analisando detidamente a documentação acostada aos autos, constata-se que o apelante efetivamente demonstrou o exercício da função de vigia noturno no período relevante.

A declaração expedida pela Escola Estadual Joaquim Nunes Rocha
(Id de origem 194563283)
constitui prova documental idônea, produzida
pela própria administração pública
, atestando que o requerente exerceu
o cargo de “Apoio Administrativo Educacional (Manutenção de Infraestrutura - Vigilância)” e
ntre os anos de 2012 e 2018, período este que se insere no marco temporal do cumprimento de sentença.

A interpretação restritiva adotada pela sentença recorrida, que exige denominação específica de "vigia noturno" na documentação funcional, revela-se excessivamente formalista e contrária aos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito.

A Lei Complementar estadual n. 50 de 1998, que disciplina a carreira dos profissionais da educação básica, expressamente prevê entre as atribuições do cargo de apoio administrativo educacional as funções de vigilância, conforme disposição do artigo 7º, inciso II, alínea "d". Esta previsão normativa demonstra que o exercício de vigilância constitui atribuição inerente ao cargo ocupado pelo apelante, não representando função diversa ou incompatível com o título executivo.

O elemento essencial para caracterização da legitimidade ativa consiste na efetiva prestação de serviços de vigilância noturna nas unidades escolares estaduais, independentemente da nomenclatura específica do cargo ou função. A sentença coletiva visou beneficiar todos aqueles que, materialmente, exerceram a função de vigilância noturna, não se limitando a denominações formais específicas.

Ademais, a
s fichas financeiras juntadas aos autos comprovam o recebimento de adicional noturno durante todo o período executado
(Id de origem 194566643
)
, o que corrobora o exercício efetivo de atividades noturnas pelo servidor. Este elemento probatório, conjugado com a declaração da unidade escolar, forma conjunto probatório suficiente para demonstração da legitimidade ativa.

A extinção do processo sem julgamento de mérito, quando presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, afronta o princípio da primazia do julgamento do mérito, consagrado no artigo 4º do Código de Processo Civil, que orienta pela busca da solução do conflito sempre que possível.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
anular
a sentença recorrida e determinar o regular prosseguimento do
cumprimento de sentença
do processo de conhecimento
, reconhecendo a legitimidade ativa do exequente para executar o título judicial coletivo.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025